Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600163-47.2020.6.16.0107
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MARIA HELENA LIBARDE
Órgão julgador: RECORRENTE: MARIA HELENA LIBARDE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600163-47.2020.6.16.0107

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 30/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600163-47.2020.6.16.0107
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura n° 0600163-
47.2020.6.16.0107 (DRAP 0600157-40.2020.6.16.0107), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura da pré-candidata a vereadora, Maria Helena Libarde, Partido dos Trabalhadores,
qualificado nos autos, em razão do disposto no artigo 14, § 3º, inciso V da Constituição Federal.
(indeferimento do registro apresentado ao cargo de Vereador, com fundamento nos artigos 14, §3º,
V e 15, III, da CF/88 e do art. 9°, da Lei n° 9.504/1997, alegando que a requerente não comprovou
possuir filiação partidária no Partido dos Trabalhadores - PT). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARIA HELENA LIBARDE (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
GEONIR EDVARD FONSECA VINCENSI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 107ª ZONA ELEITORAL DE CAPANEMA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17906
066
08/11/2020 19:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.863
RECURSO ELEITORAL 0600163-47.2020.6.16.0107 – Planalto – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: MARIA HELENA LIBARDE
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR17507
ADVOGADO: GEONIR EDVARD FONSECA VINCENSI
RECORRIDO: JUÍZO DA 107ª ZONA ELEITORAL DE CAPANEMA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA– ELEIÇÕES 2020 – REGISTRO DE CANDIDATURA -
FILIAÇÃO A PARTIDO DIVERSO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA – ADMITIDA A JUNTADA DE DOCUMENTO ANTES DE
ESGOTADA A INSTÂNCIA ORDINÁRIA - DOCUMENTO UNILATERAL –
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 20 DO TSE - ADOÇÃO DA TEORIA
DA CAUSA MADURA – ART.1.013 DO CPC - MANUTENÇÃO DE
INDEFERIMENTO DO REGISTRO - RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1.Admitida a juntada de documento antes de esgotada a instância
ordinária, em prol da celeridade do processo eleitoral.
2.Os documentos acostados aos autos pela candidata - ficha de filiação e
pedido de desfiliação - são inaptos a comprovar a tempestividade da
filiação para fins de concorrer ao pleito Eleições 2020, nos termos da
Súmula 20 do TSE que exige a presença de outras provas além daquelas
unilateralmente produzidas para comprovar a condição de filiada ao
partido.
3.Encontrando-se a causa madura para julgamento imediato, bem como
possibilitada a juntada de documentos com o recurso, nos termos do
art.1.013, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, não há prejuízo à
parte que importe na declaração de nulidade da sentença.
4.Recurso conhecido e, adotando a teoria da causa madura, com fulcro no
art.1.013 do CPC, negar-lhe provimento mantendo o indeferimento do
registro de candidatura da recorrente.

Num. 17906066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/11/2020 19:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110819050312400000017314042
Número do documento: 20110819050312400000017314042

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2020

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARIA HELENA LIBARDE, em face à
decisão proferida pelo Juízo da 107ª Zona Eleitoral de Capanema/PR, que constatando a

ausência de filiação partidária da eleitora junto ao Partido dos Trabalhadores de
Planalto/PR, indeferiu o Requerimento de Registro de Candidatura para o cargo de Vereador
nas Eleições de 2020 (Id 18890428).
2.Irresignada, a candidata apresentou Recurso Eleitoral arguindo, preliminarmente, a nulidade
da sentença por cerceamento de defesa, ante a falta de intimação após a manifestação do
Ministério Público Eleitoral, que opinou pelo indeferimento da candidatura diante da ausência
de filiação.
3.No mérito, sustentou sua filiação ao Partido dos Trabalhadores, conforme Ficha de Filiação
datada de 20.02.2020 (Id 18890436), que seria apta a contraditar a informação extraída do
Sistema Filiaweb.
4.Ao final requereu o conhecimento do Recurso para, acolhendo a preliminar de cerceamento
de defesa, declarar a nulidade da sentença e, no mérito, reformar a decisão para que seja
deferido o registro de candidatura apresentado.
5.A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento do Recurso para, acolhendo a
preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinar a baixa dos autos
ao Juízo de 1ª instância para, após a abertura do contraditório, proferir novo julgamento (Id
16179316).
É o relatório.

VOTO
1.O recurso é tempestivo. A candidata Recorrente foi intimada da sentença em 20.10.2020 (Id
12410766) e interpôs o Recurso Eleitoral no mesmo dia 20.10.2020 (Id 12417216), sendo,
portanto, tempestivo. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.
2.Preliminarmente
2.1.Da juntada de documentos em sede recursal
Num. 17906066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/11/2020 19:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110819050312400000017314042
Número do documento: 20110819050312400000017314042

2.2.Após a publicação da sentença, por ocasião da interposição do Recurso, a candidata
Recorrente juntou aos autos a Ficha de Filiação, datada de 20.02.2020 e por ela assinada e
pelo Presidente da agremiação.
2.3.Neste sentido, em julgados recentes a jurisprudência vem admitindo a juntada de novos
documentos, a fim de propiciar melhor análise dos direitos pleiteados à Justiça Eleitoral,
veja-se:
“ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA AO CARGO DE VEREADOR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. POSSIBILIDADE NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.Admite-se, nos processos de Registro de Candidatura, a
apresentação de documentos novos em âmbito de Embargos Declaratórios nas vias
2.Na espécie, o TRE de Mato Grosso é o Tribunal competente para a análise de
ordinárias.
documentos, pois soberano no exame dos fatos e provas. 3.Merece ser desprovido o Agravo
Interno, tendo em vista a inexistência de argumentos hábeis para modificar o decisum agravado.
4.Retorno dos autos ao Tribunal Regional, a fim de que se manifeste acerca dos documentos
novos apresentados. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (TSE — AgR-RESpe nº
20911/MT. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia. Publicado no DJe de 26/04/2017. Página 76 —
grifei).
“A juntada tardia de documento, nos processos de registro de candidatura, deve ser considerada
pelo julgador enquanto não esgotada a instância ordinária, até mesmo em razão da ausência de
prejuízo ao processo eleitoral. Incidência, na espécie, dos princípios da instrumentalidade das
formas, da razoabilidade e da proporcionalidade.” (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº13781,
Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 22/11/2016).
2.4.Admitida a juntada do documento, sua relevância será analisada no mérito da demanda.
3.Nulidade da sentença
3.1.De início, depreende-se que ainda que a sentença de primeiro grau tenha incidido em erro
, ao não possibilitar a manifestação da candidata quanto à ausência de regular
in procedendo
filiação partidária, a insurgência da Recorrente objetiva a reanálise do próprio mérito da
demanda, e não somente de eventual vício efetivamente existente na sentença.
4.Assim, admitida a juntada do documento nesta instância e considerando que foi estabelecido
o contraditório com as razões da Recorrente e o documento acostado, verifica-se que a causa
se encontra madura para julgamento imediato, nos termos do art.1.013, §3º, inciso I, do Código
de Processo Civil, inexistindo, assim,prejuízo para a parte que justifique a anulação da
sentença.
5.Portanto, afasto tal alegação.
6.
, extrai-se dos autos que a Recorrente pretende a reforma da decisão para
No mérito
reconhecer sua regular filiação ao PT, com data de 20.02.2020, para fins de concorrer ao cargo
de Vereador nas Eleições 2020, no município de Planalto.
7.O artigo 14, §3º
, da Constituição Federal, estabelece condições de elegibilidade para o
[1]
cidadão concorrer a cargo eletivo, restando disposto no artigo 9º
da Lei n°9.504/97, que o
[2]
candidato deverá estar com a
.
filiação deferida há pelo menos seis meses antes do pleito
8.Assim, e em respeito ao disposto no §10, do artigo 11, da Lei nº9.504/1997, onde “As
condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da
Num. 17906066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/11/2020 19:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110819050312400000017314042
Número do documento: 20110819050312400000017314042

formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou
à Recorrente é permitido
jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade”,
discutir o requisito da filiação partidária por ocasião do pedido de registro de candidatura, como
in
.
casu
9.Neste sentido, a título elucidativo, a jurisprudência desta Corte Eleitoral:
“EMENTA - FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. VERIFICAÇÃO. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE.
REGISTRO DE CANDIDATURA. PROVA. RELAÇÃO OFICIAL. OUTROS ELEMENTOS.
MILITAR ATIVA. RESERVA APÓS PRAZO DE FILIAÇÃO. ANTES DO REGISTRO. INCLUSÃO.
RELAÇÃO OFICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1 - O registro de candidatura é o momento oportuno para verificar-se o preenchimento das
condições de elegibilidade, dentre elas a filiação partidária, cuja prova do perfazimento do
pressuposto temporal pode ser realizado com base na última relação oficial de eleitores, bem
como por outros elementos de convicção, nos termos da Súmula 20 TSE.
2 - No caso concreto, o militar da ativa que entra para reserva após o prazo mínimo de filiação,
mas antes do requerimento de registro de candidatura não faz jus à inclusão em relação
ordinária ou especial de filiados, devendo a correção de sua filiação partidária ser avaliada por
ocasião do registro de candidatura (RE nº0600014-77.2020.6.16.0066 /PR, Rel. Juiz Thiago
Paiva dos Santos, unânime, j. 13/08/2020)” (grifei).
10.A sentença não se omitiu na análise detalhada da filiação do Recorrente no Sistema Filia,
como segue:
“Neste passo, conforme certidão eleitoral nº17365438 a pré-candidata não possui filiação
partidária no partido em que pretende a sua candidatura.
Por não se tratar de ausência de filiação, mas sim de existência de vínculo com partido diverso,
entende-se que não se aplica ao caso o disposto na Súmula 20 do Tribunal Superior Eleitoral
(TRE/SP, RE 241-92, Relator Juiz Silmar Fernandes, Acórdão Publicado em Sessão, Data
27/10/2016).
Pela certidão acostada aos autos, Maria Helena Libardi é filiada ao Partido Democrático
Trabalhista, de modo que resta obstada sua candidatura veiculada pelo Partido dos
.
Trabalhadores
A ausência de filiação partidária é causa de indeferimento do pedido de registro, eis que constitui
condição de elegibilidade inafastável, porquanto não se admite no Direito Eleitoral Brasileiro, a
candidatura avulsa.
Em linhas gerais, a candidata assevera que se encontra filiada ao Partido dos Trabalhadores
(PT), no entanto o que há nos autos é apenas a prova de sua condição de filiada a partido
diverso.
(...omississ...)
Anoto que os documentos juntados aos autos não são inidôneos para atestar conclusão diversa.
A bem da verdade, o documento juntado aos autos não comprova o vínculo com o PT, pois
(Precedente: Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral
produzido unilateralmente
nº113185 - Rio De Janeiro/RJ, Acórdão de 23/10/2014, Relator Min. Luiz Fux, Publicado em
Sessão, Data 23/10/2014).
(...omissis...)
Num. 17906066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/11/2020 19:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110819050312400000017314042
Número do documento: 20110819050312400000017314042

Desta forma, conclui-se que a pre-candidata MARIA HELENA LIBARDI não atende à condição
de elegibilidade prevista no artigo 14, §3º, inciso II da Constituição Federal, razão pela qual deve
ser indeferido o seu registro de candidatura” (Id 18890439).
11.Note-se que a Certidão extraída do Sistema Filia pelo Cartório comprova a ausência de
filiação ao partido pelo qual a Recorrente pretende concorrer (Id 17356053 e Id 17363458).
12.Em suas razões defende a aplicação da Súmula 20 do TSE e, para comprovar sua filiação,
acostou unicamente a Ficha de Filiação.
13.Oportuno transcrever a Súmula 20 do TSE: “A prova de filiação partidária daquele cujo
nome não constou da lista de filiados de que trata o art.19 da Lei nº9.096/1995, pode ser
realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos
unilateralmente, destituídos de fé pública”.
14.Nota-se que a Ficha de Filiação apresentada está datada e assinada pela filiada em
20.02.2020 (fls.01, Id 12417266). Todavia, sua comunicação de desfiliação ao PDT está
assinada e datada de 04.04.2020, além de assinada pelo presidente da agremiação em
07.04.2020 (fls.01, Id 12417266), mas em nenhum momento o requerimento de desfiliação foi
apresentado ao Juiz Eleitoral, nos termos do artigo 21 da Lei dos Partidos Políticos.
15.Depreende-se que o caso em tela trata de vínculo a partido diverso do qual pretende se
, como bem salientado pela
candidatar e não de ausência ou concomitância de filiações
sentença de primeiro grau.
16.Não obstante o disposto pela Súmula 20, os documentos acostados pela Recorrente não
estão aptos a comprovar sua regular desfiliação ao PDT e sua adesão tempestiva ao PT de
Planalto, pelo qual pretendia se candidatar, uma vez que se tratam de documentos produzidos
unilateralmente pelo partido, destituídos de autenticação pública, ou seja, sem a chancela de
.
nenhum órgão do Poder Público
17.Para corroborar o entendimento adotado, a jurisprudência recente do E. Tribunal Superior
sobre o tema, como segue:
“ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL. DECISÃO
REGIONAL. INDEFERIMENTO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1.O
agravante não infirmou objetivamente os fundamentos da decisão agravada – em especial o
alusivo à incidência dos verbetes sumulares 27 e 24 do Tribunal Superior Eleitoral se limitando a
transcrever as razões do recurso ordinário já suscitado, o que, por si só, obsta o conhecimento
do agravo, a teor do verbete sumular 26 do TSE. 2.O documento apresentado pela candidata,
consistente na certidão da composição do Diretório Municipal do PRB de Estiva Gerbi/SP,
demonstra que ela foi membro daquele diretório no período de 15.6.2015 a 1º.8.2017, o que não
é suficiente para comprovar a filiação partidária por, no mínimo, seis meses antes do pleito. 3.Na
linha da jurisprudência desta Corte, reafirmada para as Eleições 2018, a documentação
unilateralmente produzida pelo candidato/partido político, como a ficha de filiação, não se
reveste de fé pública, não sendo apta a demonstrar o preenchimento da condição de
. Agravo
elegibilidade prevista nos art.14, §3º, V, da Constituição Federal. Precedentes
regimental a que se nega provimento. (Recurso Ordinário nº060239639, Acórdão, Relator(a) Min.
.
Admar Gonzaga, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 26/10/2018)” (grifei)
18.Assim, em que pese o erro
, a decisão exarada nos autos não está suscetível
in procedendo
de ser reformada, vez que o único documento apresentado pela candidata, qual seja, a Ficha
de Filiação – ainda que admitido nesta instância -, não basta como documento hábil a
comprovar a efetiva filiação da Recorrente ao Partido dos Trabalhadores, tampouco sua
desvinculação do PDT, ao qual se encontra regularmente filiada.
Num. 17906066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/11/2020 19:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110819050312400000017314042
Número do documento: 20110819050312400000017314042

19.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer do Recurso Eleitoral interposto por MARIA HELENA LIBARDE e, no

mérito, aplicando o artigo 1.013 do CPC, negar-lhe provimento, mantendo o
indeferimento do registro de candidatura da recorrente.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Art.14 - A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e
[1]
secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(...)
§3º - São condições de elegibilidade, na forma da lei:
I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
III - o alistamento eleitoral;
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partidária;
VI - a idade mínima de: (...)
Art.9º - Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
[2]
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido
no mesmo prazo.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600163-47.2020.6.16.0107 - Planalto - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: MARIA HELENA LIBARDE -
Advogados do(a) RECORRENTE: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995, PRISCILLA
CONTI BARTOLOMEU - PR0097632, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR0058101, GEONIR EDVARD FONSECA VINCENSI - PR17507 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 107ª ZONA ELEITORAL DE CAPANEMA PR

DECISÃO
Num. 17906066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/11/2020 19:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110819050312400000017314042
Número do documento: 20110819050312400000017314042

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 06.11.2020.
Num. 17906066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/11/2020 19:05:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110819050312400000017314042
Número do documento: 20110819050312400000017314042